Tribunal: TJMT
Processo: 1033472-46.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033472-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDERLEI JONAS DOS SANTOS - CPF: 415.635.018-56 (APELANTE), VALDECI MENDES DE SOUZA - CPF: 970.259.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JEFERSON MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 040.757.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TEXEIRA VAZ - CPF: 654.732.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO CRUZ GOULART - CPF: 068.368.191-58 (VÍTIMA), PROPRIETARIO DA LOJA TORRA TORRA (VÍTIMA), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1033472-46.2024.8.11.0003

APELANTE: SANDERLEI JONAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL MAJORADA, FURTO, RESISTÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALMEJADA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA. REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DESCONTO DO
QUANTUM
DA PENA QUE NÃO INTEREFERE NO SEU CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, 1 ano de detenção e 10 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. A defesa pleiteia a aplicação da detração penal, com a consequente modificação do regime prisional para o aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do período de prisão provisória impede a aplicação da detração penal e se, mesmo comprovada, a reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso, impedindo a alteração do regime inicial em razão da detração.

III. Razões de decidir.

3.1. A defesa não juntou qualquer documento que comprove o período de prisão provisória, o que inviabiliza a aplicação da detração penal.

3.2. Ainda que houvesse comprovação da prisão cautelar, a reincidência impede a fixação de regime mais brando, conforme previsão legal expressa no art. 33, §2º, “c”, c/c §3º, do Código Penal.

3.3. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de alteração do regime inicial quando este decorre da reincidência, ainda que se aplique a detração penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova documental do tempo de prisão provisória impede a aplicação da detração penal.”

“2. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, não sendo possível sua alteração mesmo após a detração do tempo de prisão cautelar.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes: CP, arts. 33, §2º, “c”, e §3º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.433.480/SP, Quinta Turma, j. 20.05.2025; AgRg no AREsp 2.746.040/SP, Quinta Turma, j. 14.05.2025; AgRg no REsp 2.177.597/RJ, Sexta Turma, j. 30.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1033472-46.2024.8.11.0003

APELANTE: SANDERLEI JONAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por SANDERLEI JONAS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos PJE n. 1033472-46.2024.8.11.0003, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de furto, lesão corporal majorada, desacato e resistência [arts. 155,
caput
, 329, 331 e 129, §12, todos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual busca a detração do período que o acusado ficou preso provisoriamente e, por conseguinte, seja reajustado o regime inicial do cumprimento da pena do semiaberto para o aberto [doc. digital n. 299974426].

Em suas contrarrazões, a 3
a
Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 299974428].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 304818352].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1033472-46.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a insurgência recursal cinge-se exclusivamente à pretensão de aplicação da detração do tempo de prisão provisória, com a finalidade de alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

O recurso
não comporta provimento
.

Embora se reconheça, em tese, o argumento defensivo no sentido de que SANDERLEI JONAS DOS SANTOS faria jus ao benefício previsto no art. 42 do Código Penal – em razão de haver permanecido segregado cautelarmente por quatro meses durante a instrução criminal –, tal assertiva não veio acompanhada de qualquer elemento comprobatório.

Com efeito, a defesa limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar certidão ou documento que comprove o efetivo período de prisão provisória suportado pelo apelante,
ônus que lhe competia
.

Ademais, mesmo que comprovado o tempo de custódia cautelar, a aplicação da detração
não produziria reflexos sobre o regime inicial fixado
, pois este não resultou da quantidade da pena – de 1 (um) ano de reclusão –, mas, sim, da reincidência do réu, circunstância legal impeditiva à fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, “c”, c/c § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes da Corte Cidadã:

“[...] A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme precedentes do STJ [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.433.480/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

“[...] A detração do tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

“
[...] O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência da ré [...]. A detração penal não influencia na escolha do regime inicial quando este é fixado em virtude da reincidência [...]”
(AgRg no REsp n. 2.177.597/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
SANDERLEI JONAS DOS SANTOS
, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025